Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-67.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral" (sic.) – Associação de aposentados - Desconto indevido de contribuição diretamente no benefício previdenciário da autora – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos descontos, bem como para condenar a ré à devolução de valores, em dobro, além do pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral" (sic.) – Associação de aposentados - Desconto indevido de contribuição diretamente no benefício previdenciário da autora – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos descontos, bem como para condenar a ré à devolução de valores, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 – Insurgência da ré – Acolhimento em parte – Prática de ato ilícito pela associação ré que é incontroversa, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes – Prova pericial que apurou a falsidade das assinaturas apostas em nome da autora, nos documentos que instruíram a contestação – Devolução de valores indevidamente descontados, que se mostra pertinente – Indenização por danos morais igualmente cabível, devendo, contudo, a indenização ser minorada de R$10.000,00 para R$5.000,00 à luz das especificidades do caso concreto, e dos precedentes desta Câmara em casos semelhantes – Sentença reformada, apenas para reduzir a reparação moral – RECURSO PROVIDO EM PARTE.